Tribunal: TJPA
Processo: 0010636-51.2013.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0010636-51.2013.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA OITAVA VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTAREM

RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ADRIANA MARIA LOPES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DA HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DA CNH NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE JURÍDICA FIRMADA NO IRDR º 0009932-55.2017.814.0000. CONFIGURADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EM SEDE DE ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO DECISÃO ANTERIOR CONHECIDA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

I-

In casu
,

a autora foi impedida de realizar os exames necessários para renovar sua carteira de habilitação em razão de infração gravíssima cometida no período em que possuía licença provisória;

II-

A tese jurídica firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000 é que a concessão de CNH definitiva ao condutor que cometeu infração relacionada ao § 3º do artigo 148 do CTB, no período permissionário, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, consoante § 4º do artigo 148 do CTB, caso a expedição de CNH tenha ocorrido na pendência de procedimento administrativo para apuração de validade da infração, que imponha risco à segurança do trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal;

III-
No caso dos autos, a
situação demonstra que, mesmo tendo cometido infração de trânsito na época de sua carteira de habilitação provisória, a autora, ao receber a sua CNH definitiva, foi habilitada para dirigir pelo requerido, já estando nessa condição há quase 10 (dez) anos, ao momento do pedido de renovação da CNH;

IV-

De acordo com o art.1º da Lei nº 9.873/99, a qual adoto por analogia, em razão da ausência de previsão na legislação específica, prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Diante disso, verifica-se a inexistência de prescrição administrativa;

V-
Em sede de
READEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
, reconhecida a existência de prescrição quinquenal
.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em

sede de
READEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
, em manter inalterada a sentença de origem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos 30/05/2022.

Belém, 30 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
, em reexame necessário de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8º Vara Cível da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta por
ADRIANA MARIA LOPES DE SOUSA
em face do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
.

Na origem, alegou a autora que em 10/05/2013 quando se dirigiu ao DETRAN/PA para renovar sua CNH, foi informada que não poderia efetuar tal ato, pois teria cometido infração no período que ainda detinha carteira de habilitação provisória em 08/08/2003.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, ante as razões fáticas e jurídicas acima expendidas JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, confirmando a liminar deferida, com vistas a

PERMITIR A REALIZAÇÃO DE TODOS OS EXAMES NECESSÁRIOS PARA

REVALIDAÇÃO DA SUA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, e JULGO

EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM

FULCRO NO ART. 269, I, DO CPC.
(...)”

As partes não apresentaram recurso a sentença. (id 5434780 – Pág. 05).

O feito foi remetido a esse E. Tribunal como matéria de reexame necessário. (id 5434780 – Pág. 07).

Em acórdão de minha relatoria, mantive a sentença de origem em todos os seus termos. (id 5434782).

Intimado do acórdão o DETRAN/PA, efetuou requerimento pela suspensão do feito em razão da pendência de julgamento do IRDR nº 0009932-55.2017.8.14.0000. (id 5434782 – Pág. 12).

Decidi pelo sobrestamento do feito. (id 5434785).

Em razão do julgamento do IRDR supramencionado, dessobrestei o feito. (id 8075816).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Em que pese a entrada em vigor do CPC/15,

esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais

consumados, o presente feito será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que a sentença foi proferida sob a vigência da antiga lei processual.

Tendo em vista decisão proferida nos autos, do IRDR nº
0009932-55.2017.8.14.0000, passo ao rejulgamento do feito.

À míngua de questão preliminar, atenho-me ao exame do mérito.

MÉRITO

O cerne da questão gira em torno da discussão do direito ou não de a autora ter deferida a renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e regularidade ou não da sentença proferida juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Santarém, que concedeu a autora direito aos exames necessários para a concessão da renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, definitiva.

Historiando os autos, verifica-se que a autora teve a renovação de sua CNH indeferida pelo DETRAN/PA em maio de 2013, devido a infração de natureza gravíssima registrada em seu nome do período em que ainda era permissionária.

A teor do que preceitua o art. 148, § 2º e § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, a carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor que, ao término do prazo da permissão para dirigir, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

Verifica-se que o mencionado dispositivo legal impõe uma condição para que o condutor receba sua habilitação definitiva, qual seja,
não haver infração durante a permissão. No entanto, no caso dos autos, a
situação demonstra que, mesmo tendo cometido infração de trânsito na época de sua carteira de habilitação provisória, a autora, ao receber a sua CNH definitiva, foi habilitado para dirigir pelo requerido, já estando nessa condição há quase 10 (dez) anos, ao momento do pedido de renovação da CNH.

Sobre o assunto, destaco a tese firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000 de que a concessão definitiva do condutor que cometeu infrações relacionadas ao § 3º do artigo 148 do CTB, no período da permissão para dirigir, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato, não impedindo que a Administração exija que o condutor realize novo processo de habilitação, nos termos do § 4º do artigo 148 do CTB, caso a expedição do documento tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para apuração da validade da infração, que imponha risco à segurança no trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

Nesse sentido:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. CONDUTOR QUE COMETEU INFRAÇÃO NO PERÍODO PERMISSIONÁRIO
. POSTERIOR NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO EM CONCEDER A RENOVAÇÃO DA HABILITAÇÃO OU PROCEDER COM A MUDANÇA DE CATEGORIA COM FUNDAMENTO NO ART.148, §§ 3º E 4º DO CTB. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS.
LANÇAMENTO DA INFRAÇÃO OCORRIDO APÓS A EXPEDIÇÃO DA CNH
. PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA DISCUTIR VALIDADE E EXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE OCORREU A EXPEDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO À SEGURANÇA NO TRÂNSITO. PODER DE POLÍCIA DO ESTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO EM DETRIMENTO DO INTERESSE PARTICULAR. TESE FIRMADA PARA RECONHECER A APLICABILIDADE DO ART.148, §§3º E 4º DO CTB AO POSSUIDOR DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA, DESDE QUE A NATUREZA DA INFRAÇÃO INTERFIRA NA SEGURANÇA DO TRÂNSITO E QUE NÃO ESTEJA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.
INCIDENTE ACOLHIDO PARA FIXAR TESE JURÍDICA.

1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, nos autos da Ação Ordinária nº 0006908-65.2014.814.0051, admitido pelo Tribunal Pleno em virtude da efetiva repetição de demandas, para discutir a possibilidade de o DETRAN criar óbices à renovação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou à mudança de categoria do condutor que já possui CNH definitiva, obrigando-o ao reinício do processo de habilitação
, por ter cometido infrações, enquanto ainda estava no período permissionário de validade de um ano.

2.
A questão de direito do presente incidente diz respeito à interpretação e aplicação do art.148 §§3º e 4º do Código de Trânsito Brasileiro - CTB,
nos casos de o condutor já possuir a carteira definitiva e tiver
pontuação decorrente de infrações, graves, gravíssimas ou que seja reincidente nas infrações médias, dentro do período da
Permissão para Dirigir - PPD
, previsto no §2º do art. 148 do CTB.

(...)

4. Quando alguém comete um ilícito de trânsito, a infração não pode ser lançada de forma automática nos registros oficiais de trânsito, mas após a decisão transitada em julgado acerca da imputação. Uma vez lançada a infração no prontuário do condutor, presume-se legítima a imputação feita pela Administração. Quando esse lançamento ocorre dentro do período permissionário, não há dúvidas quanto à aplicação dos §§3º e 4º do art.148 do CTB.

(...)

7. Necessidade de ponderação diante do contexto em que foi efetivada a expedição da CNH e diante da finalidade da norma em discussão. A norma encartada no art.148, §§3º e 4º do CTB faz parte do sistema de políticas adotadas pelo Estado Brasileiro, que visa dar efetividade ao postulado da segurança viária, tendo como finalidade garantir que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade nem a de terceiro e que não proceda de forma danosa à sociedade.

(...)

10. Ausência de violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio da boa-fé. A concessão da CNH definitiva ao condutor que se encontra com pendência de processo administrativo, no qual se discute a existência da infração, não pode ser considerada como irretratável, se ainda não operada a prescrição administrativa quanto ao ilícito administrativo. Ao ser lançada a infração, ainda que em momento posterior à concessão da CNH, pressupõe-se a existência de um processo, no qual o condutor tomou ciência de que o ilícito estava sendo-lhe imputado, assim, como sabia, porque não é dado a ninguém alegar desconhecimento da lei, de que o cometimento da infração no período da permissão obstaria a obtenção da CNH.

11. Não há que se falar em violação ao princípio da segurança jurídica, porque a observância da prescrição administrativa servirá ao julgador como vetor de efetivação desse postulado, dessa vez, orientado pelo paradigma da finalidade da norma em discussão, que é a garantia do direito fundamental à segurança no trânsito, que nesse caso, se sobrepõe aos interesses do particular, que foi impedido de renovar sua CNH porque representa um perigo ao direito fundamental da sociedade na condução do veículo.

12. É mais coerente para o interesse coletivo que o mau condutor seja submetido a um novo processo de habilitação do que isentá-lo dessa exigência, não podendo o Judiciário tolerar que a prática da infração proibitiva da concessão da CNH seja ignorada.

13.
Incidente acolhido para firmar a seguinte tese:
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
acolho o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, fixando a seguinte tese jurídica
: A concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração
, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem
como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

14. À unanimidade.

(TJPA, 0009932-55.2017.814.0000, Rel. Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-09-01, Publicado em 2021-09-16). (grifos nossos).

Conforme anteriormente mencionado, verifica-se que a requerente recebeu sua permissão para dirigir em 16/06/2003 e no dia 08
/08/2003
cometeu infração, isto é, antes do término do período permissionário de validade de 01 (um) ano, consoante ao ATI nº D700031482.

Ademais, ressalta-se que a CNH definitiva da requerida foi expedida normalmente, o que se pode concluir que a infração cometida não havia sido lançada no prontuário da apelada.

Todavia, de acordo com o art.1º da Lei nº 9.873/99, a qual adoto por analogia, em razão da ausência de previsão na legislação específica, prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

Diante disso, vislumbro existir prescrição administrativa da multa, vez que da data de registro da infração em 08/08/2003, a de negativa em renovar a CNH em maio de 2013, transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Desse modo, verifica-se que a prescrição administrativa ocorreu no presente caso, motivo pelo qual entendo que a autora possui condições para a expedição da habilitação definitiva, ainda que efetivamente tenha cometido a infração no período em que era permissionário.

Assim, deve ser mantida a sentença de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sede de
READEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
, mantenho reconheço a existência de prescrição quinquenal no presente caso.

É como voto.

Belém, 30 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2022